Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001154-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (APELANTE), GABRIEL DE MORAES - CPF: 915.463.541-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATILDE PAREDES - CPF: 404.449.371-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, “CAPUT” LEI 9.503/97). CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ALCOOL (ART. 306, “CAPUT” LEI 9.503/97). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE EXAME E LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PENA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO NO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.
VIABILIDADE
. ENTRETANTO COMPENSADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

1.

Ante a ausência do auto de constatação para comprovar embriaguez do apelante e sem demais provas produzidas em juízo, o caso comporta a absolvição do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97.

2.

Lesão corporal culposa na direção de veículo, materialidade e autoria comprovada. Na falta de razão especial, a fração de aumento de 1/6 tem sido adotada por Tribunais Superiores, sendo suficiente ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Gabriel de Moraes contra sentença proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal culposa na direção de veículo (art. 303,
caput
da Lei 9.503/97) e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
da Lei 9.503/97), à pena de 02 (dois) anos de detenção no regime semiaberto e mais 60 (sessenta) dias-multa fixados no mínimo, bem como suspensão da habilitação por 03 (três) meses (ID 172127254).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por ausência de comprovação da alteração psicomotora;
b)
readequação da dosimetria dos delitos;
c)
aplicação da confissão na lesão corporal culposa na direção de veículo;
d)
redução da multa e da suspensão da habilitação (ID 172127264).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 172127266). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 177188678).

V O T O R E L A T O R

Ressai do processo que em via pública o apelante Gabriel estava conduzindo veículo automotor na companhia de sua namorada, Rosenilda. Durante o trajeto, passaram a discutir e consequentemente perdeu o controle do carro colidindo em poste de iluminação pública. Em razão disso, Rosenilda sofreu lesões leves, conforme laudo pericial. (ID 47405642).

O procedimento investigativo concluiu que Gabriel dirigiu com a capacidade psicomotora alterada em razão de ter ingerido bebida alcoólica, o Ministério Público ofereceu a denúncia como incurso no artigo 306,
caput
e 303
caput
da Lei no 9.503/97 e nestes termos foi condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção no regime semiaberto, 60 (sessenta) dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 3 (três) meses. No entanto, não há declaração dos policiais nesse sentido e não realizaram o auto de constatação para comprovar o estado de Gabriel no momento dos fatos.

No que se refere ao pedido de absolvição do crime de embriaguez ao volante por ausência de comprovação da alteração psicomotora, merece prosperar.

Em fase inquisitorial, o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência não dispõe sobre sinais que indicassem a alteração psicomotora do apelante, versando apenas sobre a vítima, ponderemos:

(...)
QUE devido lapso de tempo,
não pode afirmar se a vítima, MATILDE PAREDES, estava embriagada
, pois
não foi realizado nenhum exame de constatação
, até porque ela era a vítima no momento. QUE a vítima estava agitada, falante, consciente e muito nervosa. QUE naquele momento acreditava que o comportamento da vítima poderia estar relacionada a situação de gravidade do acidente
(...). (ID 172127185).

Ademais, em juízo, a vítima ao responder perguntas durante a audiência elaboradas pelo membro do
parquet
e da defensora, relatou que:

Promotor: A senhora estava consciente que ele estava bêbado no carro da sua filha? Matilde:
Não, ele não estava bêbado.
Ele dormiu e eu fiquei acordada bebendo, ai acabou a cerveja e eu acordei ele para me levar na conveniência aqui perto de casa.

Defensora: Quando a senhora acordou ele, a senhora lembra do estado dele? Se ele aparentava ainda estar sob efeito de bebida ou não? Matildes:
Não, não aparentava estar mais bêbado.
(Relatório de mídias ID 172127248).

Ainda em juízo, ao responder perguntas da magistrada, o apelante disse que ingeriu bebida alcoólica durante a tarde e que ao chegar na casa de Rosenilda dormiu por volta de 17:00 horas e foi acordado 2:00 horas por ela para sair e comprar mais bebidas. Ocorrendo então, um lapso temporal de nove horas.

É importante ressaltar que as partes desistiram das oitivas das testemunhas Laura Cristina (filha da vítima), Marcelo Gonçalves e Idomar de Souza (policias militares). Dessa forma, o que poderia ser produzido como prova para indicar um conjunto de sinais de que o apelante estava sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente, se tornou prejudicada.

Nesta linha, é sabido que umas das maiores conquistas do processo penal democrático é a garantia de ser “julgado com base na prova”, isto é, com base nos elementos concretos produzidos na seara judicial, à luz do contraditório, ampla defesa e demais garantias constitucionais processuais.

Com efeito, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso.

Assim, ante a falta do auto de constatação de embriaguez e diante da ausência de outra prova suficiente para condenação, o absolvo do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97. Dessa forma, o pedido de revisão da pena de multa aplicada, perdeu-se o objeto.

A lesão corporal culposa na direção de veículo restou comprovada e por isso mantenho a tipificação penal, mas, com ressalva quanto à dosimetria. O Tribunal Superior de Justiça entende que quando faltar razão especial, deve-se obedecer à fração de 1/6 (um sexto). No entanto, na sentença, o juiz ao reconhecer o antecedente criminal na primeira fase, aumentou a pena em 1/3 (um terço) e sem demais fundamentos que justificassem essa imposição, claramente em dissonância com entendimentos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL.
QUANTUM DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL
. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, QUANDO SE TRATA DE PROCESSOS DISTINTOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa
. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.(...) (AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO ADEQUADA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NATUREZA DA DROGA E LOCAL DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PACIENTE REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
A fração de aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência da agravante de reincidência, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar
. "Desacompanhado de qualquer outra fundamentação, o aumento da pena pela reincidência, em patamar de 1/3 (um terço), em razão de apenas uma anotação de reincidência deve ser reduzido para 1/6 (um sexto)"
(HC 303.841/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 24/02/2015). (HC 315.426/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 20/08/2018.

O mesmo entendimento utilizo na pena de suspensão da habilitação, que foi dada acima do mínimo legal porque acompanha o aumento da pena base. Logo, diminuo para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, sendo suficiente para o caso concreto.

Passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

Na primeira fase, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou a culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade previsto no tipo. Quanto aos antecedentes criminais, o apelante possui condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado. Não havendo outros elementos para valorar as demais circunstâncias judiciais, tais como, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime. De acordo com entendimento do STJ, acresço a fração de 1/6 (um sexto) no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Desta forma, a pena-base passa a ser de 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, entretanto, a compenso integralmente com a reincidência do apelante, visto que possui condenação pelo crime de homicídio qualificado.

Na terceira fase, não há causas de aumento e nem de diminuição a ser considerada.

Então, torno a
pena definitiva
pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo, previsto no artigo 303,
caput
, da Lei 9.503/97 em
7 (sete) meses de detenção no regime semiaberto e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para absolver o recorrente Gabriel de Moraes do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97) e mantenho a condenação do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo retificando a dosimetria da pena (artigo 303,
caput
, Lei 9.503/97).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024